Tribunal: TJSP
Processo: 1009084-33.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Ordinário – Pretensão de reconhecimento de domínio de imóvel em razão do exercício ininterrupto de posse com "animus domini" de imóvel descrito na petição inicial - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito – Inconformismo dos autores – Alegação de desnecessidade da emenda à inicial – Descabimento - Determinação de emenda a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Ordinário – Pretensão de reconhecimento de domínio de imóvel em razão do exercício ininterrupto de posse com "animus domini" de imóvel descrito na petição inicial - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito – Inconformismo dos autores – Alegação de desnecessidade da emenda à inicial – Descabimento - Determinação de emenda a inicial não impugnada e não cumprida – Decreto de indeferimento da inicial e extinção da ação mantidos - Recurso desprovido.